Tribunal: TJES
Processo: 0000144-90.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-90.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON GONCALVES GALVANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000144-90.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON GONCALVES GALVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–
JÚRI -
ART. 121, §2º,
I e
I
V
, DO CP
-
PRELIMINAR DE NULIDADE A PARTIR DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PROVAS COLHIDAS NA ESFERA POLICIAL -
NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -

N
OVO JULGAMENTO
-

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
D
OS AUTOS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP
-

RECURSO
CONHECIDO
IM
PROVIDO.

P
reliminar de nulidade a partir da decisão de pronúncia
:
1 -
A pronúncia do recorrente foi baseada nos elementos colhidos no inquérito, e também aponta provas colacionadas na fase judicial, tais como os depoimentos das testemunhas policiais, os quais apontam o recorrente como mandante do crime investigado, e constituem informação probatória idônea.

2 –
Preliminar rejeitada
.

Mérito
:
1
- A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
- Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3
-

Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000144-90.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON GONCALVES GALVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA PRONÚNCIA

Alega a defesa que a decisão de pronúncia e do Colendo Tribunal do Júri estão apoiadas tão somente nos elementos do inquérito policial, há violação aos artigos 155 e 593, III, "d", do Código de Processo Penal, bem como aos princípios do devido processo legal, de modo que o processo deve ser anulado a partir daquela decisão.

Analisando os autos, constata-se que a pronúncia do recorrente (fls. 355/356) foi baseada nos elementos colhidos no inquérito, e também aponta provas colacionadas na fase judicial, tais como os depoimentos das testemunhas policiais (fl. 364 e 365), os quais apontam o recorrente ROBSON GONÇALVES GALVANI como mandante do crime investigado, e constituem informação probatória idônea.

Desta forma, não há qualquer nulidade a ser declarada, de modo que, em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
REJEITO A PRELIMAR
arguida.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

ROBSON GONÇALVES GALVANI,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a uma pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade do processo a partir da decisão de pronúncia, vez que fundamentada em provas na fase do inquérito, não se confirmando em juízo. No mérito, pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base pra o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais, pela negativa de provimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer, de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 05 de novembro de 2013, na localidade de Fazenda Guandu, Zona Rural, Afonso Cláudio, o acusado GILBERTO, juntamente com o acusado DONIZETE, a mando do acusado ROBSON, com
animus necan
d
i
efetuaram disparos de arma de fogo que foram a causa da morte da vítima ERLIANO LOPES MOREIRA, vulgo "Batman".

Pois bem.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo Laudo de Exame cadavérico.

A autoria se comprova pelas diversas provas orais colhidas nos autos, as quais apontam, sem sombra de dúvidas, a participação do recorrente no crime em análise, conforme as declarações testemunhais destacadas abaixo:

“
(...) QUE confirma assinatura aposta nas fls. 149 dos autos dada no depoimento de fis. 147/149. QUE confirma seu depoimento prestado às fls. 147/149. QUE não viu o momento em que ocorreu a execução do crime, porém viu quando chegou na oficina junto com Erliano que lá estavam o acusado Gilberto e Donizete esperando pelo seu marido. QUE os acusados estavam numa moto CG prata. QUE não estavam usando capacete, e nada que escondesse seus rostos. QUE resolveu algumas coisas na oficina e foi para casa, e assim que chegou foi informada pelo Bruno que Erliano havia sido assassinado, QUE Bruno confirmou que quem praticou o crime foram os elementos que estava aguardando seu marido na oficina. QUE posteriormente reconheceu por fotografia os acusados Gilberto e Donizete corno sendo os autores do crime. QUE reconhece a motocicleta de f
l
s. 06 como sendo aquela utilizada no crime. QUE reconhece com toda certeza o acusado Gilberto pela fotografia de f
l
s. 07, e o acusado Donizete pela fotografia de fls. 08. QUE posteriormente ao crime estava trabalhando no Posto Tutoti quando viu o acusado Donizete trabalhando numa obra em frente o que a deixou extremamente abalada e com medo. QUE confirma o depoimento de (fls. 263/265
)
. QUE não sabe informar se quem mandou matar seu marido foi o acusado Robson. QUE estava na oficina junto com o marido quando o Robson cometeu o homicídio contra o Alex. QUE só seu falecido marido prestou depoimento em relação ao homicídio praticado por Robson QUE não sabe informar se Robson ou seus familiares estavam pressionando o Erliano para alterar seu depoimento. QUE o acusado Robson quando assassinou Alex, chegou na oficina do Erliano dizendo "tá aqui o que eu te prometi", e efetuou os disparos que levaram a morte de Alex. QUE seus filhos com Erliano estavam brincando próximo a oficina quando Robson atirou e quase acertou sua filha. QUE Erliano e Robson eram amigos e ambos tinham oficina mecânica. QUE não tem medo do acusado Robson e seus familiares QUE Gilberto não ameaçou a depoente nem seus familiares”.
(testemunha Sueli dos Santos Oliveira)

(..) QUE confirma as declarações de f
l
s. 29. QUE estavam na oficina o depoente, José Galvani, Waldir e o Douglas. QUE os dois elementos chegaram por volta de 7:30h procurando o Erli. QUE estavam numa moto CG de cor prata, sem capacete. QUE o elemento que estava na garupa foi quem efetuou os disparos, inclusive após o Erliano cair ao chão. QUE a arma utilizada foi um revólver cromado, QUE o elemento que estava pilotando apenas deu fuga ao executor e na fuga perdeu um chinelo. QUE reconhece o acusado Gilberto como sendo o autor dos disparos, tendo em vista a fotografia de fls. 124. QUE não tem certeza se o condutor da moto é o elemento da fotografia de fls. 125 QUE sabe apenas que é um moreno, mais baixo e fortinho, o que o diferencia bem do executor que é mais alto, magro e de cor branca QUE a moto utilizada no crime não era de ignição na chave, mais de pedal. QUE logo após os disparos foi até a casa de Sueli para contar o ocorrido QUE conhece o Robson, mas não sabe dizer se foi o mesmo quem contratou os acusados Gilberto e Donizete para matar o Erliano QUE confirma que o tio do acusado Robson, Tata Galvani, procurou Erliano uma vez, mais não sabe de qual assunto se tratava. QUE foi testemunha presencial do homicídio cometido por Robson contra Alex. QUE estava junto com Erliano e Sueli na oficina quando o Rohson chegou a pé e efetuou mais de um disparo contra o Alex. QUE o Alex estava de lado conversando com Erliano quando Robson efetuou os disparos. QUE os três filhos de Sueli e Erliano presenciaram o homicídio de Robson contra Alex. QUE depois que Robson efetuou o primeiro disparo o Erliano pediu para que ele não fizesse aquilo, que no momento que Alex caiu no chão tentou pegar urna arma que portava, porém não conseguiu pois o Robson efetuou outros disparas. QUE não sabia que o Alex estava armado, pois a arma estava em sua cintura. QUE Robson e Erliano eram amigos(...).
(Testemunha BRUNO LOPES DA SILVA)

“
QUE confirma o depoimento das fls. 144/145 QUE foi acionado por populares e quando chegaram ao local constataram que a vítima Erliano tinha sido atingida por disparos de arma de fogo, sendo dois tiros nas costas e na parte de traz da cabeça. QUE havia testemunhas presenciais no local, sendo elas Sueli (esposa) e o Bruno (sobrinho), além de outras pessoas que estavam dentro da oficina. QUE as testemunhas confirmaram que presenciaram os fatos e viram tanto o executor quanto o condutor da moto, sendo que se lhes fossem mostradas as fotos dos suspeitos poderiam certamente identificá-los. QUE tomou conhecimento de que o Donizete também foi reconhecido através de fotografia. QUE as testemunhas disseram que foi utilizado um revólver cromado para a execução do crime”.
(Testemunha policial militar JUNHO CESAR SANTIAGO MUNIZ)

Portanto, diante das provas contidas nos autos, verifica-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Com efeito, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados por não absolver o acusado.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em cabal comprovação.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete, em MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680, ensina:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. TESTEMUNHOS QUE DEPUSERAM PELO QUE VIRAM E SABIAM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes.

2. Na hipótese, a Corte de origem, ao entender haver provas nos autos a darem respaldo ao veredito condenatório, indicou testemunhos judicializados, prestados por pessoas que relataram o que viram no dia do crime e o que sabiam a respeito dos envolvidos.

3. Rever o entendimento da Corte de origem, a fim de reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e de submeter o réu a novo julgamento, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Não cabe ao Tribunal a quo , tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.413.480/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostentam em seu desfavor 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Assim, a pena-base aplicada na sentença em 15 (quinze) anos de reclusão para o recorrente está em harmonia com a jurisprudência pátria.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.